Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO PRESO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. PORTARIA 8/2016 DA VEP. RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito a visita do preso não é absoluto ou irrestrito, admitidas, por expressa disposição legislativa, restrições visando à preservação da ordem do estabelecimento prisional.
2. A Portaria 8 de 25 de outubro de 2016 da VEP, no artigo 6o, veda expressamente o ingresso de pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.
3. A negativa de visita por pessoa que cumpre pena em regime aberto a preso objetiva assegurar a reintegração daquela ao meio social, de modo que seu afastamento da seara criminosa permite que se alcance a finalidade da imposição de sanção penal, qual seja, sua ressocialização e sua futura reintegração social, bem como a prevenção de crimes.
3. Recurso conhecido e improvido.